Tribunal: STF
Processo: Rcl 46519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída nos termos do art. 69, caput, do RISTF, com pedido de liminar, proposta por Wellington Moreira Franco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que, ao reconhecer a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processar a ação penal instaurada em face do reclamante, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018).
    Nas suas razões, o reclamante alega que:
    "à luz do direito processual brasileiro, do Regimento Interno deste e. STF e da jurisprudência desta e. SUPREMA CORTE, o Min. ALEXANDRE DE MORAES é o Relator prevento para apreciar Reclamação ajuizada contra decisão que desafia entendimento exarado pela maioria que acompanhou sua intelecção", uma vez que "no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito 4.327/DF, que discutia a competência do caso pejorativamente conhecido como 'QUADRILHÃO DO PMDB', o e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES inaugurou a divergência para, no que foi acompanhado pela maioria, determinar a remessa do feito para a Justiça Federal do Distrito Federal". 
    Além disso, afirmou que se extrairia da "decisão paradigmática, portanto, que a suposta organização criminosa atuaria primordialmente através de articulação política alegadamente realizada pelos membros do MDB, em órgãos públicos relacionados ao Governo Federal estabelecidos em Brasília, o que atrairia a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal".
    Apontou, ainda, que "após a referida decisão, MOREIRA FRANCO foi denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro no bojo da Operação Descontaminação, hoje em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por supostos fatos diretamente relacionados ao QUADRILHÃO DO PMDB", o que motivou o ajuizamento da exceção de incompetência n. 500842-84.2019.4.02.5101, objetivando a remessa do processo à Seção Judiciária do Distrito Federal, em atenção à decisão proferida por esta CORTE (INQ 4.327 AgR-segundo/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018). 
    Segundo o reclamante, a autoridade reclamada rejeitou a exceção de incompetência por entender que "o fato de o Excipiente (bem como o denunciado MICHEL TEMER) não terem figurado como réus nas operações anteriores não afasta o fato de que todas as Operações em comento apuraram doações ilícitas percebidas no âmbito das obras das Usinas de Angra. E mais: tal como apurado nas operações anteriores (RADIOATIVIDADE, PRIPYAT e IRMANDADE), a Ação Penal decorrente da Operação DESCONTAMINAÇÃO também objetiva descortinar atos de corrupção e lavagem de dinheiro praticados em torno da ELETRONUCLEAR", o que justificaria a manutenção da competência na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com o reclamante, "embora o juízo singular ressalte que sua competência sobressai do fato de que a ação penal de origem 'objetiva descortinar atos de corrupção e lavagem de dinheiro praticados em torno da ELETRONUCLEAR' (fl. 07, doc. 03), a relação dos supostos fatos com referida sociedade é, no máximo, tangencial ou a latere, para usar expressão do acórdão paradigmático", haja vista que "a ELETRONUCLEAR aparece na denúncia – propositalmente – por meio de uma desvinculada explanação acerca da relação entre ANTUNES e a construção de Angra 3. Porém, quando o parquet passa a se debruçar sobre os supostos fatos delituosos objetos da acusação, a ELETRONUCLEAR deixa, inclusive, de ser mencionada". Deste modo, o reclamante vislumbra que "não há nenhuma relação estreita com a ELETRONUCLEAR". 
    O reclamante asseverou, ainda, que a "Operação Descontaminação" investiga a possível solicitação e recebimento de "vantagem indevida em benefício dos integrantes da cúpula do PMDB, sob o pretexto de doação de campanha" e que a atuação do reclamante no caso estaria circunscrita "na viabilização de licitações que estavam sob sua responsabilidade enquanto Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil". Assim, de acordo com o reclamante, "a ação penal fluminense processa – utilizando-se das expressões da denúncia oferecida no 'QUADRILHÃO DO PMDB' (!): supostas 'ações ilícitas praticadas' para a 'arrecadação de propina por meio da utilização' da Secretaria de Aviação Civil", o que significaria, ao menos nos termos da inicial, que "enquanto a ação penal brasiliense apura suposto vínculo associativo voltado à prática criminosa (utilização de cargos públicos e influência política bem como de órgãos e empresas públicas para captação de recursos ilícitos), o processo fluminense se debruça sobre episódio específico em que alguns membros de referida organização criminosa teriam, em tese, se valido de sua ingerência política para captar recursos ilícitos da Secretaria de Aviação Civil (repise-se, um dos órgãos mencionados na denúncia do 'QUADRILHÃO DO PMDB')". Logo, conclui o reclamante, "a Operação Descontaminação integra o conjunto de fatos que compõem a denúncia por organização criminosa em trâmite na 12ª Vara Federal do Distrito Federal". 
    Nas suas razões também informa que "além da hipótese referente à lavagem de dinheiro, a suposta corrupção imputada ao Reclamante também guarda indiscutível relação com a acusação de organização criminosa impingida aos membros do MDB, pois segundo texto da inicial, o grupo, em tese, voltava-se 'para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos' (fl. 6, d.n)", o que revelaria o vínculo estreito entre os alegados fatos apurados na "Operação Descontaminação" e no "QUADRILHÃO DO PMDB", certo que "a mera menção artificiosa à ELETRONUCLEAR não é capaz de levar à inobservância da lei processual, bem como da própria lógica sobre competência que tem permeado as decisões dos tribunais; em especial desse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". 
    O reclamante aduz que a denúncia faz diversas menções ao "Inquérito dos Portos", que, "embora versem, de acordo com a acusação, sobre fatos relacionados sobretudo à cidade de Santos (SP), foi distribuído por conexão à 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília justamente por se entender que os fatos ali versados seriam, em teoria, a concretização de um dos fins almejados pela suposta organização criminosa cuja atuação era objeto do QUADRILHÃO DO PMDB". A mesma correlação é feita, pelo reclamante, em relação ao entendimento adotado pelo "Min. GILMAR MENDES em caso idêntico ao presente, no qual se determinou a remessa dos autos de um procedimento em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba para o Distrito Federal, exatamente, porque a hipótese versada na denúncia teria relação direta com o também chamado QUADRILHÃO DO PT".
    E finalizou afirmando que "é por isso que não se sustenta a alegação da autoridade reclamada de que sua competência se justificaria porque a Operação Descontaminação seria 'decorrência investigativa' do quanto apurado nas Operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade", tampouco que "a manutenção do feito na capital fluminense se justificaria em razão de a denúncia utilizar provas obtidas em casos que tramitam naquele juízo. Da mesma forma, houvesse alguma lógica nessa alegação, a competência das varas de Curitiba e do Rio de Janeiro se perpetuariam ao infinito, em desfavor de todos os demais critérios legais de competência". 
    Portanto, requer a concessão de liminar para determinar o sobrestamento da ação penal n. 0500622-86.2019.4.02.5101 até o julgamento desta Reclamação. 
    No mérito, pugnou pela procedência da Reclamação, para que seja:
    "reconhecido o descumprimento de decisum da lavra desse Pretório Excelso, seja declarada a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e, consequentemente, a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados na ação penal n. 0500622-86.2019.4.02.5101, bem como nos procedimentos a ela relacionados, com a remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos do art. 567 do CPP e em observância à competência anteriormente indicada por esse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". 
    Em decisão monocrática proferida no dia 06 de abril de 2021, o então Relator, Min. EDSON FACHIN, considerando as alegações suscitadas pelo reclamante em relação à prevenção desta Reclamação, devolveu os autos ao eminente Presidente da CORTE, Min. LUIZ FUX, para os fins de aferição da existência da prevenção suscitada.
    Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e do ponto específico do acórdão paradigma que, em tese, teria sido descumprido pela autoridade reclamada, no qual restou vencido o Relator, Min. EDSON FACHIN, o Presidente da CORTE, Min. LUIZ FUX, no dia 15 de abril de 2021, determinou a redistribuição desta Reclamação, por prevenção, para minha Relatoria. 
    Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 16 de abril de 2021.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018), cuja ementa é a seguinte: 
    1. INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. DENÚNCIA. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO ALUDIDO DELITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO. SUSPENSÃO. DESMEMBRAMENTO QUANTO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. 2. INSURGÊNCIAS MANIFESTADAS POR AGRAVANTE NÃO INVESTIGADO OU QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O OBJETO DOS RESPECTIVOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. 3. DETERMINAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE. 4. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE MINISTROS DE ESTADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DESSA DECISÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 5. DESMEMBRAMENTO DO OBJETO DOS INQUÉRITOS EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIABILIDADE. 6. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E EXCLUSÃO DE NOMES DO ROL DE INVESTIGADOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 7. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS INQUÉRITOS ÀS INSTÂNCIAS COMPETENTES. AUTONOMIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DESTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. 8. BAIXA DOS AUTOS. ANÁLISE DE AGRAVO REGIMENTAL JÁ INTERPOSTO. INSURGÊNCIA INCLUÍDA EM PAUTA. PREJUDICIALIDADE. 
    1. Cuidam os autos de agravos regimentais interpostos contra decisão proferida de forma conjunta nos autos dos Inquéritos 4.327 e 4.483, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República e de Ministros de Estado, determinou-se o desmembramento em relação a diversos coinvestigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, com a subsequente remessa à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR no tocante ao delito de organização criminosa, e à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF no que diz respeito ao crime de obstrução às investigações envolvendo organização criminosa, para prosseguimento nos ulteriores termos. 
    2. Não devem ser conhecidas as insurgências interpostas nos dois autos, mas atinentes ao objeto de apenas um deles, diante da manifesta ausência de interesse recursal. Agravos regimentais não conhecidos. 
    3. Diante da superveniente reconsideração da decisão agravada, na parte em que foram incluídas no desmembramento autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, fica prejudicada a análise desses agravos regimentais que se insurgiram contra a referida determinação. Agravos regimentais parcialmente prejudicados. 
    4. A imunidade formal prevista nos arts. 86, caput e 51, I, da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, não sendo extensível a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. Incidência da Súmula 245 do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais desprovidos. 
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. Na espécie, a proposta acusatória afirma a existência de uma única organização criminosa, composta por distintos núcleos operacionais, dentre os quais o integrado por políticos afiliados a diversos partidos. Cuidando a denúncia do núcleo político de organização criminosa composto por integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com atuação na Câmara dos Deputados, os autos devem ser remetidos à livre distribuição à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Em relação ao agravante André Santos Esteves, os autos devem ser direcionados especificamente à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de investigação prévia ali deflagrada. Vencido o relator neste ponto, concernente ao juízo destinatário da remessa, eis que o voto em sua formulação originária (vencida) propôs o envio à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em observância ao princípio da responsabilidade subjetiva que vigora no ordenamento jurídico-penal pátrio, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá ao Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Por tal razão, o desmembramento não importa em responsabilização indireta dos denunciados em relação aos quais a tramitação da denúncia permanece suspensa neste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível falar, ainda, em indissolubilidade das condutas denunciadas. Tendo em vista que o suposto delito de obstrução às investigações relacionadas ao crime de organização criminosa teria sido praticado, em grande parte, na Capital Federal, devem os respectivos autos também ser remetidos para processamento perante a Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Agravos regimentais parcialmente providos. 
    6. O fato de determinados investigados não terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República não importa, por si só, no juízo de carência de justa causa para a ação penal ou no arquivamento das investigações, o qual, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, não admite a forma implícita nas ações penais públicas, exigindo requerimento expresso por parte do Ministério Público Federal. Com o desmembramento do feito determinado em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função, não mais subsiste competência ao Supremo Tribunal Federal para avaliar a idoneidade dos elementos de informação até então produzidos e perquirir a justa causa à continuidade das investigações ou para a propositura de ação penal em relação a cada um dos investigados, o que, atualmente, encontra-se a cargo dos respectivos juízos competentes. Agravos regimentais não conhecidos. 
    7. Tratando-se de figura penal dotada de autonomia, o delito de organização criminosa não se confunde com os demais praticados no seu âmbito, razão pela qual o desmembramento realizado nestes autos não tem o condão de configurar o indevido bis in idem em relação a eventuais ações penais ou inquéritos em trâmite perante outros juízos. Agravo regimental desprovido. 
    8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional fica prejudicada com a inclusão em pauta da insurgência que a defesa requer a análise antes da baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental prejudicado.
    As garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988. 
    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5o da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis. 
    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    “O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais” (STF – 1a T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).
    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.
    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:
    “O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária” (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).
    Na oportunidade do julgamento, ao inaugurar divergência parcial quanto ao mérito do INQ 4.327 AgR-segundo/DF, que analisava, conjuntamente, os Agravos Regimentais interpostos nos autos do INQ 4.327/DF e INQ 4.483/DF, exatamente em respeito ao principio do Juiz Natural, entendi pela ausência de prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para a análise dos fatos envolvendo agentes não detentores de foro por prerrogativa de função que teriam, em tese, praticado o crime de promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, III e V, da Lei n. 12.850/13) sem correlação com os crimes praticados em detrimento da PETROBRAS, devendo os autos ser encaminhados à Seção Judiciária do Distrito Federal, com livre distribuição. 
    Apontei as razões da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal em meu voto, que foi acompanhado pela maioria do Pleno, no seguinte sentido:
    Na sequência, uma outra tese, que é colocada também por vários dos agravantes, é a questão da não possibilidade de desmembramento em virtude da conexão existente e, principalmente, do crime de organização criminosa, mais especificamente aqui, no 4.327, organização criminosa ser um crime plurissubjetivo, mas que exige análise em conjunto de todos os participantes.
    Eu já venho, não só na Turma, em alguns casos já julgados, como aqui no Plenário, quando nós analisamos a questão do foro privilegiado, colocando que a conexão não pode se sobrepor, - porque é uma regra de Direito Processual, uma regra infraconstitucional - à interpretação e a própria previsão taxativa de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Não me parece que o desmembramento, nesse caso, assim como a não extensão do art. 86, possa prejudicar a análise geral ou, também, possa permitir, por via oblíqua, que a primeira instância venha a investigar e venha a produzir provas durante o processo, sem o devido processo legal, em relação aos três imputados, Presidente da República e dois Ministros de Estado, em que a sequência do procedimento está obstaculizada. 
    Então, aqui, também, entendo possível o desmembramento. Mas desmembramento do 4.327, do Inquérito. Ao desmembrar, para a primeira instância, o ilustre Ministro-Relator entendeu que há prevenção da 13ª Vara Criminal de Curitiba.
    Entendo que há possibilidade de desmembramento, mas há inexistência de prevenção. Não entendo que haja, nesse caso, a prevenção citada pelo ilustre Ministro-Relator, não só pelos autos, mas pela própria análise feita no voto de Sua Excelência, em alguns tópicos, não há essa ligação direta da denúncia, ofertada por organização criminosa, no 4.327, que se subsume à questão do núcleo político de integrantes do PMDB, com atuação na Câmara dos Deputados. Inclusive - e vários trechos da denúncia narram esses fatos - com atuação em aprovação de medidas provisórias, ou seja, atuação no processo legislativo mediante paga ou mediante vantagens, algumas até, segundo a denúncia, disfarçadas de doações eleitorais. Ou seja, são fatos - e os principais fatos apontados pelo Procurador-Geral da República - ocorridos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na articulação, como disse o Procurador-Geral da República, ilícita, uma articulação política ilícita. Não são fatos diretamente ligados à questão só da Lava-jato, da Petrobras, ou seja, nós estaríamos, a meu ver, remetendo à 13ª Vara de Curitiba fatos que não têm nenhuma ou, se têm, são relações bem a latere do que lá se iniciou e foi julgado.
    Há um acórdão de lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, que fala exatamente isso em relação a outro caso, que a questão Lava-jato ficou uma marca. A própria Imprensa diz: "Lava-jato do Rio de Janeiro, Lava-jato do Mato Grosso, Lava-jato..." Mas os fatos que geraram a Lava-jato são fatos relacionados à Petrobras. Esses fatos, independentemente de algumas pessoas estarem sendo acusadas e processadas por fatos lá e aqui, não se pode transformar a 13ª Vara de Curitiba em um juízo universal de todos os fatos ligados eventualmente a pessoas, que também lá estão sendo processadas por fatos ligado à “Lava Jato”.
    Entendo que não há essa prevenção, inclusive - aqui pedindo a devida vênia ao Relator -, porque o próprio Ministro-Relator reconhece, em um primeiro momento, a meu ver corretamente, a autonomia desse crime de organização criminosa, em relação aos crimes praticados pela organização criminosa. 
    E os fatos já julgados em Curitiba que, conforme folhas 15 e 16 do voto de Sua Excelência, são apontados pelo eminente Ministro-Relator como aqueles que ensejariam a prevenção da 13ª Vara Federal, na verdade, a meu ver, não o fazem, primeiro, porque são outras pessoas que estão sendo processadas nessas duas ações penais citadas pelo eminente Ministro; segundo, porque os fatos são totalmente diversos. Aqui há uma acusação ampla, pela Procuradoria-Geral da República, em relação à montagem de uma organização criminosa para a prática de corrupção, principalmente dentro do processo legislativo, com citação de medidas provisórias - algo muito mais amplo do que questões específicas tratadas a respeito de outras pessoas na 13ª Vara de Curitiba. Então, inclusive, porque muitos casos já foram julgados em primeira instância em Curitiba, a meu ver, não há prevenção. Portanto, em relação a esse ponto do desmembramento para a primeira instância, entendo possível; mas não com prevenção, devendo ser distribuído normalmente aqui em Brasília.
    [...]
    Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros. Eventualmente, pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso. E aqui a página 22 de seu voto coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui há algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Então, não é algo que chegou a ser, ou foi de alguma forma, analisado em Curitiba; por isso entendo que não há prevenção lá. Mas eu concluo no sentido da livre distribuição aqui em Brasília.
    Assim, dentro desse contexto fático e das razões de decidir do INQ 4.327 AgR-segundo/DF, busca o reclamante seja declarada a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e, consequentemente, a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados na ação penal n. 0500622-86.2019.4.02.5101, bem como nos procedimentos a ela relacionados, com a remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal.
    No caso em tela, em 09 de agosto de 2019, o Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao analisar a exceção de incompetência formulada pelo reclamante, no ponto específico da remessa dos autos à 12ª Vara Federal do Distrito Federal, assim decidiu:
    [...]
    Superado esse ponto, passo a apreciar a alegação de que os fatos narrados na Ação Penal nº 0500622-86.2019.4.02.5101 não guardariam relação com a Operação RADIOATIVIDADE.
    Analisando a denúncia em desfavor do excipiente (Ação Penal nº 0500622-86.2019.4.02.5101), verifico que é resultado do desdobramento das investigações das ações penais n.º 0106644-36.2016.4.02.5101 (Operação Irmandade), 0100511-75.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat) e 0510926-86.2015.4.02.5101 (Operação Radioatividade), em trâmite perante este Juízo. 
    No âmbito da Operação RADIOATIVIDADE, as investigações constataram o envolvimento de, pelo menos, duas grandes empreiteiras (ANDRADE GUTIERREZ e ENGEVIX), em práticas ilícitas, em virtude da execução de contratos e aditivos celebrados com a ELETRONUCLEAR.
    Conforme narrado na denúncia proposta, à época, perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, executivos das citadas empresas ofereceram e prometeram vantagens indevidas a Othon Luiz, para determiná-lo a praticar, omitir e retardar atos de ofício, em razão de seu cargo de presidente da estatal.
    Por determinação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da AP 963/PR, em decisão da lavra do Excelentíssimo Ministro TEORI ZAVASCKI, os autos foram encaminhados à Justiça Federal do Rio de Janeiro, sob o nº 0510926-86.2015.4.02.5101, tendo sido remetidos à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por livre distribuição.
    No bojo da Ação Penal nº 0510926-86.2015.4.02.5101 (Operação Radiatividade), foi prov